Tribunal: TJDFT
Processo: 0706579-81.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706579-81.2024.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LEONARDO ALVES DANTAS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ao Ministério Público para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração interpostos pelo apelante. Após, conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator